Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802832-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: OSCARINA DE OLIVEIRA REBELO.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual concedeu tutela de urgência para compelir a empresa a autorizar e custear, no prazo de 24 horas, a implantação de marcapasso em paciente idosa diagnosticada com bloqueio atrioventricular de 3º grau, sob pena de multa diária. A operadora alegou ausência de cobertura em razão do não cumprimento do período de carência contratual (105 dias dos 180 exigidos) e posterior atendimento da paciente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura para procedimento de urgência/emergência em razão de carência contratual é válida; (ii) estabelecer se a transferência posterior da paciente para o SUS exime a operadora de suas obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura contratual com base no período de carência é abusiva quando se tratar de situação de urgência ou emergência com risco imediato de morte, conforme previsto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura de atendimento emergencial após 24 horas da contratação do plano (Súmula 597/STJ).

5.

A responsabilidade pelo atendimento é da operadora enquanto vigente o vínculo contratual, não podendo esta transferi-la ao SUS sob alegação de ausência de cobertura, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6.

A simples transferência da paciente para o SUS, sem prova inequívoca da efetiva realização do atendimento, não exonera a operadora de saúde de suas obrigações contratuais nem descaracteriza o dever de custeio do procedimento autorizado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento de urgência por plano de saúde com base em cláusula de carência contratual, quando já transcorridas 24 horas da contratação.

2.

A operadora de plano de saúde não pode transferir ao SUS a responsabilidade por atendimento emergencial coberto contratualmente.

3.

A posterior transferência do paciente para rede pública não afasta o dever de custeio do atendimento inicialmente recusado pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2410253/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, Súmula 597; TJ-RJ, Apelação 0859847-86.2023.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Rinaldi, j. 25.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802832-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: OSCARINA DE OLIVEIRA REBELO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID nº 24885626

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. em face da decisão monocrática de ID nº 24885626 que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu tutela de urgência em favor de Oscarina de Oliveira Rebelo.

BREVE RETROSPECTO:

A parte autora OSCARINA DE OLIVEIRA REBELO idosa com 81 anos de idade alegou, na petição inicial, que foi diagnosticada com bloqueio atrioventricular de 3º grau, apresentando pausas cardíacas superiores a 2 segundos, conforme exame Mapa de Holter. Em razão do risco iminente de morte, seu médico indicou implante de marcapasso em caráter emergencial.

Ao procurar atendimento no Hospital Rio Mar, credenciado pela Hapvida, a paciente teve o procedimento negado sob alegação de período de carência contratual e foi informada da necessidade de pagamento de caução no valor de R$ 50.000,00 para a realização da cirurgia.

Diante da negativa da operadora, a autora ingressou com a ação judicial pleiteando a concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré fosse compelida a autorizar e custear o procedimento, além da condenação por danos morais.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a Hapvida autorizasse e custeasse o procedimento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

Transcrevo o dispositivo da decisão interlocutória (id.13544900):

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., autorize e custeie, no prazo de 24 horas, o procedimento de implantação do marcapasso, conforme indicado nos relatórios médicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE com absoluta prioridade, por mandado e no plantão judicial.

Oportunamente, ao término do plantão deste juízo, REMETAM-SE ao juízo ao qual o feito fora originariamente distribuído, inclusive para reexame da tutela ora deferida.

Belém, data registrada no sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital

Em plantão no Fórum Cível de Belém

Inconformada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO d.24885626, argumentando que agravada aderiu ao plano de saúde em 10/10/2024, e em 23/01/2025, quando buscou a internação, a paciente tinha cumprido apenas 105 dias de carência, enquanto o contrato exige 180 dias para internações.

Ademais, alegou que, posteriormente à concessão da tutela de urgência, a paciente foi transferida para o Sistema Único de Saúde (SUS), o que teria esvaziado o objeto da ação e tornado desnecessária a manutenção da decisão judicial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

A decisão monocrática ID. 25007639 agravada negou provimento ao recurso.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Inconformada, HAPVIDA interpôs
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID nº 25104599), reiterando os fundamentos do agravo anterior, nos seguintes termos:

Aduz que a negativa de cobertura se baseou em cláusula contratual válida, eis que a autora contava com apenas 105 dias de vínculo com o plano de saúde, não preenchendo, portanto, a carência mínima legal de 180 dias para internações e exames complexos;

Sustenta que a

responsabilidade pelo custeio do tratamento caberia ao Sistema Único de Saúde, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal, diante da ausência de cobertura suplementar no momento da necessidade do procedimento;

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, ou, alternativamente, a submissão do feito ao colegiado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento novo ou apto a infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, §3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

I – Da suposta legalidade da negativa com base na cláusula de carência

A negativa de cobertura para o procedimento de implantação de marcapasso, diante de quadro clínico que envolvia risco iminente de morte, configura prática abusiva e ilegal, ainda que a paciente estivesse em período de carência.

Conforme o art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, os planos de saúde são obrigados a garantir cobertura em situações de urgência e emergência após 24 horas da contratação, ainda que o beneficiário esteja em período de carência, situação dos autos, em que o plano foi contratado em 10/10/2024, e em 23/01/2025, necessidade de atendimento de emergência em razão de bloqueio atrioventricular de 3º grau.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

A negativa de cobertura pela operadora configura prática abusiva e ilegal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA . CARÊNCIA SUPERIOR A 24H. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 597/STJ . DOENÇA PREEXISTENTE. DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula n. 597/STJ, "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" . 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2410253 RN 2023/0234930-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Outrossim, nos termos da Súmula 597 do STJ,
"a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Plano de saúde . Negativa de autorização para internação de urgência. Alegação de descumprimento do prazo de carência contratual. Sentença de procedência. Confirmação . Abusividade da recusa. Inteligência do artigo 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 11.935/2009, que torna obrigatório o atendimento nos casos de emergência. Aplicação da Súmula 597 do STJ. Danos morais configurados. Súmula 337 TJRJ. Verba indenizatória fixada de forma adequada . Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0859847-86.2023.8 .19.0001 2023001111305, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 26/01/2024)

Portanto, a negativa de cobertura do plano de saúde em situação de emergência, com risco imediato de vida, é abusiva e contrária à legislação vigente, não merecendo reparo a decisium.

II – Da alegação de que a responsabilidade seria do SUS

No caso sob exame, a relação jurídica travada entre a agravada e a empresa HAPVIDA é eminentemente contratual, regida pelas normas consumeristas e pelas cláusulas da Lei dos Planos de Saúde, o que significa dizer que, enquanto vigente o vínculo contratual entre as partes, incumbe exclusivamente à operadora de saúde o cumprimento de todas as obrigações assumidas, inclusive a de fornecer, em tempo oportuno, o tratamento de urgência necessário à preservação da vida da beneficiária.

Nesse sentido, é fundamental destacar o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998 já citado no tópico anterior que preceitua a necessidade de atendimento no caso de emergência.:

Como se vê, a legislação impõe a cobertura de situações emergenciais a partir de 24 horas da contratação do plano, sendo absolutamente vedada qualquer tentativa de escusa por parte da operadora sob a alegação de carência contratual.

No presente caso, não apenas havia o vínculo contratual válido, como também a necessidade urgente de implante de marcapasso foi atestada por médico assistente diante de quadro de bloqueio atrioventricular de 3º grau, situação que, de modo incontroverso, configura risco iminente de morte da paciente.

A tentativa da empresa agravante de transferir ao Sistema Único de Saúde a responsabilidade por atendimento que lhe incumbia configura, portanto, inadmissível renúncia às obrigações contratuais assumidas, e, mais grave, tentativa de deslocamento indevido dos ônus privados para os cofres públicos, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a simples alegação de que houve transferência

posterior da paciente para o SUS não afasta a responsabilidade da operadora, tanto pela ausência de comprovação eficaz da realização do atendimento pela rede pública, quanto porque eventual internação posterior em unidade do SUS não exonera o plano do dever de prestar o serviço a que se obrigou contratualmente.

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que eventual interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/05/2025